Tribunal: TJDFT
Processo: 0700570-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FIRMA INDIVIDUAL. CAPACIDADE DE SER PARTE. IMPOSSIBILIDADE. EMENDA À INICIAL. CORREÇÃO DO POLO PASSIVO. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE NOVA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. EXCESSO DE RIGOR.

1. A legitimidade passiva da firma individual não recebe amparo na doutrina e na jurisprudência, que entendem que a pessoa física é que tem capacidade para ser parte e legitimidade para estar em juízo.

2. Nesse sentido, a firma individual é apenas uma espécie de nome empresarial adotado por empresário, pessoa física, portanto, não sendo sujeito de direitos.

3. Na decisão de admissibilidade da petição inicial, o magistrado a quo, por entender que a exordial não atendia ao requisito da legitimidade da parte adversa, em face da alegação de que firma individual não teria capacidade para estar em juízo, determinou a emenda para que o exequente a retificasse nesse ponto, para fazer constar no polo passivo tão somente a pessoa física do empresário e não a firma individual.

4. A parte exequente, ora apelante, trouxe em sua derradeira emenda unicamente o nome das partes que deveriam constar no polo passivo da ação de execução de título judicial e a partir disso, sobreveio a sentença combatida, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por considerar que a parte deveria trazer uma nova petição inicial emendada e não apenas o nome das partes.

5. O Juízo a quo excedeu em rigor na sua decisão de não recebimento da emenda apresentada pela parte exequente, pois restou incontroverso que as determinações de emenda à inicial, ao final, foram devidamente atendidas pelo apelante e que a simples falta de exibição de nova exordial em documento único não pode ser, por si só, óbice à admissibilidade e ao processamento da demanda.

6. Desconstitui-se a sentença, que extinguiu o feito sem exame do mérito, em razão do excesso de formalismo, pois a correção dizia respeito apenas quanto a inserir o nome e as qualificações do polo passivo e não a questões mais rebuscadas, como seria se fosse algo relacionado ao pedido ou à causa de pedir.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.